Tribunal: TCU
Processo: 000.119/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3593/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 143, inciso V, alíneas "b" e "d" e 217 do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) retificar, por inexatidão material, o item 9 do Acórdão 7063/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 6/8/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado: Onde se lê : "9. (...) contra o Acórdão 67/2015-TCU-Segunda Câmara ;" Leia-se : "9. (...) contra o Acórdão 6719/2018-TCU-Primeira Câmara ;" b) autorizar o parcelamento da dívida aplicada aos responsáveis, por meio do Acórdão 6719/2018-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de se fazer o alerta especificado no item 1.9. 1. Processo TC- Processo 000.119/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adir Engel (XXX.140.969-XX); Edésio Volpato (XXX.950.939-XX); Feagro-vale Feira e Exposição Agropecuária do Vale do Braço do Norte e Região (07.235.954/0001-22). 1.2. Recorrentes: Edésio Volpato (XXX.950.939-XX); Adir Engel (XXX.140.969-XX); Feagro-vale Feira e Exposição Agropecuária do Vale do Braço do Norte e Região (07.235.954/0001-22). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Lourival Salvato (OAB/SC 28.775). 1.9. Alertar os responsáveis de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor.